Tribunal: STF
Processo: ARE 1507231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVOS - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - EMPREGADO PÚBLICO FALECIDO - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP - CÔNJUGE - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA COMPLEMENTACÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS - LEIS ESTADUAIS N S 4.819/58 E 200/74 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) ilegitimidade passiva da parte corré, CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, caracterizada; b) legitimidade passiva da parte corré, Fundação CESP, reconhecida. 2. No mérito da lide, relativamente à parte corré remanescente, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Fundação CESP, incidência da Súmula nº 340, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 3. Óbito do respectivo instituidor do benefício da Pensão por Morte, ocorrido após a vigência da EC nº 103/19, que incluiu o respectivo § 15 ao artigo 37 da CF. 4. Vedação à complementação das aposentadorias de servidores públicos e dos proventos de pensões por morte a seus dependentes, observado o seguinte: a) não decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do artigo 40 da CF; b) não prevista em lei, com a extinção do Regime Próprio de Previdência Social. 5. Portanto, a parte autora não faz jus ao recebimento da complementação dos proventos da Pensão por Morte, prevista nas Leis Estaduais nºs 4.819/58 e 200/74. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 7. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para acrescentar o seguinte: a) extinção do processo (ação de procedimento comum), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.; b) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 10. Ficam mantidos, com relação à parte ré remanescente, o resultado inicial da lide, os demais termos e encargos da r. sentença proferida na origem. 11. Recurso adesivo, interposto pela parte corré, CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., provido. 12. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido. 13. Recurso adesivo, oferecido pela parte corré remanescente, Fundação CESP, desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º, I e II; 5º caput e incisos XXXVI e LXIX; 24, inciso XII; e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente